Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. Programa morar bem. Dívidas condominiais. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel de programa social de moradia promovido pelo Governo do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante de programa social de moradia para pagamento de débito condominial.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária.
4. A penhora recai sobre o direito aquisitivo do contrato e não sobre o próprio bem, cuja propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário (Fundo de Arrendamento Residencial - FAR).
5. Em casos de cobrança de débitos condominiais, o art. 833, §1o, do CPC, admite a penhora de direitos sobre o bem que originou a dívida, ainda que se trate de imóvel vinculado à programa social habitacional com cláusula de inalienabilidade.
6. Jurisprudência do STJ admite a penhora dos direitos aquisitivos de imóveis do programa “Minha Casa Minha Vida” e similares para a satisfação de débitos condominiais, conforme REsp no 2.086.846, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária para pagamento de débito condominial de imóvel vinculado ao programa social de habitação".
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 835, XII e art. 833, § 1o; CC, art. 1.368-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.086.846, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023.